Tribunal: CARF
Processo: 13609.721735/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721735/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.515 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
NIVIA DE OLIVEIRA ALVES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
A fase contenciosa tem início com a impugnação tempestiva do lançamento.
Não há cerceamento do direito de defesa por não se obter acesso ao
procedimento fiscal ainda em curso.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT COM APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Na evidência de subfaturamento, é adequado o arbitramento do valor da terra
nua (VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) cuja informação
tenha considerado a aptidão agrícola.
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NORMAS DA
ABNT.
Para afastar o critério legal de arbitramento do valor da terra nua - VTN, é
necessária a apresentação de laudo de avaliação que contemple todos os
requisitos da norma técnica correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721735/2014-87
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721735/2014-87

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento do Imposto Territorial Rural – ITR do exercício de 2009,
resultante da revisão da declaração do contribuinte em que foi alterado exclusivamente o Valor
da Terra Nua – VTN.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa por não ter, o recorrente,
participado da fase de fiscalização e nem ter sido notificado, durante a ação
fiscal, para apresentar provas;
b) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;
c) a irregularidade do arbitramento com base no Sistema de Preços de Terras –
Sipt por ofensa ao princípio da legalidade;
d) que o laudo apresentado se prestaria a comprovar o VTN e que a ausência da
Anotação de Responsabilidade Técnica não poderia desqualificar o
documento, por ofensa ao princípio do formalismo moderado, e
e) a inconstitucionalidade da multa e dos juros por afrontar o princípio da
vedação ao confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, por força da Súmula Carf no 2, não conheço
das alegações de inconstitucionalidades por ofensa a princípios constitucionais. Conheço do
restante.
1
Preliminar de cerceamento do direito de defesa
O recorrente alegou, em preliminar, o limitação do seu direito de defesa porque
não teria participado da ação fiscal.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721735/2014-87

As expressões fiscalização, ação fiscal, inquérito fiscal e investigação fiscal são
sinônimas e todas elas correspondem ao procedimento previsto no art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN, segundo o qual a Autoridade Lançadora verifica a ocorrência do fato gerador,
determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido e identifica o sujeito
passivo. Daí, conclui-se o lançamento com a lavratura de auto de infração ou notificação de
lançamento, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e dá-se ciência
ao sujeito passivo para, querendo, impugnar a exigência, inaugurando fase contenciosa. Não há
qualquer previsão para atuação do contribuinte antes da apresentação da impugnação, podendo, o
lançamento, ser efetuado pelo Autoridade Fiscal unilateralmente. O dispositivo invocado pelo
recorrente, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não se aplica ao processo administrativo
fiscal, como bem ressalva o art. 69 daquela lei.
Os procedimentos preliminares, correspondentes à investigação fiscal, e os atos de
instrução preparatórios à acusação fiscal não ocorrem na fase contraditória e, portanto, a
ausência do contribuinte nessa etapa não gera qualquer nulidade por cerceamento do direito de
defesa. A fase contraditória do processo administrativo fiscal tem início com o litígio instaurado
na impugnação tempestiva, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O recorrente apresentou impugnação na qual contestou o lançamento, inclusive juntando
documentos.
Afasto, pois a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
2
Da ilegalidade do arbitramento com base no Sipt
O recorrente alegou que a utilização de dados do Sistema de Preços de Terras –
Sipt para arbitramento do VTN seria ilegal, arbitrário e não decorreria do procedimento de
fiscalização.
Não resta dúvidas de que o valor do imóvel foi aviltado na declaração apresentada
pelo contribuinte, que informou o valor de R$ 4,84 por ha., enquanto o valor utilizado no
lançamento foi de R$ 1.000,00 por ha. e o VTN médio que consta do laudo apresentado pelo
próprio contribuinte foi de R$ 153,95. Constatada a subavaliação, correto foi o arbitramento, que
aconteceu nos estritos limites legais.
O caput art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961, determina que, à
evidência de subavaliação do imóvel, a Autoridade Fiscal deverá proceder ao arbitramento da
base de cálculo do tributo, que é o valor da terra nua (VTN), com base no Sistema de Preços de
Terras (Sipt), instituído e alimentado com observância do § 1o do citado artigo, ou seja, com
aptidão agrícola. Este é o caso dos autos, porquanto o valor utilizado considerou a aptidão
agrícola (e-fl. 7).

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721735/2014-87

Ao contrário do que afirmou o recorrente, o critério de arbitramento utilizado foi o
legalmente definido, não houve nenhuma arbitrariedade ou ilegalidade, e ocorreu dentro do
procedimento de fiscalização.
3
Do laudo apresentado
O contribuinte apresentou laudo (e-fls. 68 a 116) que não foi admitido pelo
colegiado a quo por estar em desacordo com as normas da ABNT (e-fl. 127):
O requerente apresentou nesta fase laudo de avaliação (fls. 68/116) sem ART/CREA,
com um VTN de R$ 429.112,69 (R$ 153,95/ha), para a área total de 2.787,3 ha em
nome de Aristeu de Oliveira, que não deverá ser acatado para a revisão do VTN
pretendida, pois não se mostra hábil para a finalidade a que se propõe, primeiramente
por vir desacompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, em
atendimento às normas da ABNT.
Observe-se que o colegiado rechaçou o laudo por ausência de ART, por constar
proprietário diverso e área diferente do imóvel destes autos.
Quanto à ART, o recorrente supriu a ausência apresentando-a junto ao recurso.
Entendo, neste caso, que se trata de hipótese de admissão de documentos após a impugnação,
nos termos da alínea c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, por se
tratar de razão posteriormente trazida aos autos.
Entretanto, a apresentação da ART não habilita o laudo para comprovar o VTN do
imóvel tributado. Superada a questão da ART, remanesce outra que é, ao meu ver, mais
determinante: o laudo (e também a ART apresentada no recurso) não se referem ao imóvel dos
autos, que pertence a Nívia de Oliveira Alves Pereira e possui área de 820,0 ha. O imóvel
avaliado no laudo pertence a Aristeu de Oliveira e a área é de 2.787,351 há. (e-fl. 71).
Portanto, não vejo como acatar o laudo apresentado para afastar o critério
utilizado pela Autoridade Lançadora.
Acrescento que, como se não fosse suficiente, o laudo também não apresenta
elementos amostrais que evidenciem o valor de mercado da terra no ano de 2009. Para se obter
grau de precisão II, são necessários pelo menos cinco elementos amostrais correspondentes a
operações de alienação de imóveis equivalentes na mesma região e no mesmo ano. No caso,
foram utilizados quatro valores de avaliação do Fisco municipal e, ainda assim, de imóveis muito
distintos do que consta do lançamento.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.515 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.721735/2014-87

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital